Tribunal: CARF
Processo: 18470.720405/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720405/2010-77
RESOLUÇÃO
2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO PASCUAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de origem
da Receita Federal, para que ela proceda ao atendimento das solicitações de informações
conforme quesitos indicados no voto do relator.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-52.833, de
25/11/2014, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS (DRJ/POA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 11738/11741).
O acórdão está assim ementado:
Fl. 11773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO E
CUSTOS. ÔNUS DA PROVA.
Para a dedução na apuração de prejuízos e custos a faz-se necessária a
comprovação documental.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que é
constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu
custo de aquisição. Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a somente a
corretora recolheria o imposto devido, havendo a obrigação legal da apuração e
recolhimento pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Extrai-se que foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário de 2006, exercício de 2007, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em razão da omissão de ganhos líquidos no mercado de renda
variável, obtidos em operações comuns na Bolsa de Valores (fls. 2853/2859).
Segundo o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, o contribuinte obteve
resultado positivo nas operações comuns de março/2006 a junho/2006 e agosto/2006 a
setembro/2006, conforme planilhas de apuração de ativos nas 4 (quatro) corretoras com as quais
operou no ano-calendário (fls. 2841/2843 e 2844/2852).
Ciente do lançamento fiscal, em 14/12/2010, a pessoa física impugnou o auto de
infração no dia 13/01/2011 (fls. 4443/4444 e 4446).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhado de elementos de prova (fls. 4446/4453
e 4456/10653):
(i) o período de cobertura da ação fiscalizatória compreendeu um volume
expressivo de operações comuns, principalmente as operações no mercado de
opções, cuja análise demanda a verificação de custos e suas quantidades, com
base em extensa documentação;
(ii) em razão das dificuldades para a correta apuração dos resultados com
as operações na Bolsa de Valores, o impugnante carreou aos autos, inicialmente,
as planilhas das operações dos meses de janeiro/2006 a março/2006, que já
apontam divergência significativa com os resultados contidos nas planilhas
confeccionadas pela autoridade lançadora;
Fl. 11774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
3
(iii) quanto aos demais meses do ano-calendário, o contribuinte solicita
prazo adicional de até 45 (quarenta e cinco) dias para juntar as provas materiais
e as planilhas de todas as operações;
(iv) dada a complexidade probatória, é imprescindível a realização de
perícia como instrumento fundamental para o seguimento do processo,
tomando por referência os quesitos que se formula; e
(v) as divergências constatadas nos meses de janeiro/2006 a março/2006
decorrem das seguintes situações:
a) As quantidades e valores iniciais, ou seja, os existentes em
29.12.2005 divergem dos incluídos na planilha apresentada pelo
ilustre Fiscal autuante, como é o caso das opções Petrobras, PTRA36,
em que a planilha da fiscalização acusa um saldo de 650.000 opções
no valor de R$1.213.146,00, enquanto a planilha do mês de
janeiro/2006 evidencia um saldo inicial de 1.060.000, no valor de
R$1.912.469,00, como declarado na DIRPF/2007 (ano anterior);
b) Às vezes, as opções quando ocorre o seu exercício, o valor
despendido não tem sido considerado como prejuízo;
c) Outras vezes, as planilhas não têm contemplado as despesas ou
custos da operação.
Em 21/02/2011, o interessado protocolou impugnação complementar, contendo
planilhas relativas à apuração dos resultados para os meses de abril/2006 a dezembro/2006,
acompanhadas de notas representativas das operações, a fim de demonstrar a existência de
diferenças com os valores de ganhos líquidos apurados pela autoridade fiscal, para mais ou para
menos (fls. 10656/10658 e 10660/11734).
O impugnante reforça que as diferenças encontradas decorrem sobretudo de três
situações, conforme antes explicitado. Para melhor compreensão das alegações, copio trecho da
petição do contribuinte:
(...)
1- A Fiscalização não considerou as despesas operacionais, ou seja,
corretagens e emolumentos, nas operações realizadas na Corretora Pactual.
2- As operações realizadas nos pregões, cuja liquidação financeira se dava
no mês seguinte, foram consideradas dentro do próprio mês, não
obedecendo o regime de caixa.
3- Por ocasião do encerramento das séries de opções, pelo exercício ou
pelo não-exercício (pó), o valor dos prêmios pagos, não foi totalmente
agregado aos exercícios (qdo. exercitados).
Fl. 11775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
4
Assim, ao compulsar o resultado líquido de cada mês, apurado nas planilhas
apresentadas pelo reclamante em confronto ao resultado líquido de cada mês
apurado pela Fiscalização, encontram-se diferenças para mais e para menos,
diferenças essas explicadas no CD - Demonstrativo das Diferenças de Resultado do
A.I.-Marcio Pascual.
A idéia embutida na apresentação das planilhas é demonstrar a realidade, ainda
que essa realidade, em termos de resultado líquido do mês, não favoreça ao
reclamante, como é o caso específico:
a) do mês de fevereiro, em que o resultado líquido da Fiscalização é de
R$964.205,28 e o do reclamante é de R$1.024.472,80;
b) do mês de junho, idem, idem é de R$ 657.433,88 e o do reclamante é de
R$815.120,57;
c) do mês de setembro, idem, idem é de R$ 3.105.548,92 e o do reclamante
é de R$3.167.845,43.
(...)
(Destaque do Original)
Intimado da decisão de piso em 28/04/2015, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 27/05/2015 (fls. 11750 e 11756).
Após breve relato dos fatos, o recorrente repisa os argumentos da impugnação,
bem como da petição complementar, para revisão dos fundamentos o acórdão de primeira
instância e cancelamento do auto de infração (fls. 11756/11768).
Preliminarmente, manifesta seu inconformismo contra o indeferimento do pedido
de perícia formulado em primeira instância. A decisão recorrida é contrária aos princípios
norteadores do processo administrativo, sobretudo a verdade material, levando em conta as
evidências dos erros cometidos pela fiscalização na apuração do resultado positivo, factualmente
provados.
Na parte do mérito, reitera a existência de divergências entre o demonstrativo da
fiscalização, documento integrante do auto de infração, e o resumo de apuração dos ganhos
trazido aos autos na impugnação. Tal situação resulta na carência de base de cálculo para a
incidência da tributação do imposto de renda.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 11776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
5
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Pedido de perícia/diligência
Antes de tudo, a fim de melhor avaliar as questões controvertidas do processo
administrativo, convém reproduzir trechos do voto condutor do acórdão de primeira instância (fls.
11739/11741):
Voto
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo e
as razões apresentadas na impugnação. A Instrução Normativa SRF no 25, de
2001, arts. 23 a 36, sucedida pela IN SRF no 1.022, de 2010; e o Decreto no 3.000,
de 1999 -Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seus arts. 743 a 777,
consolidam a legislação que trata desta matéria.
O lançamento baseou-se nas informações, notas de corretagem, de 4 corretoras.
O contribuinte solicita perícia, alegando tempo exíguo para se contrapor ao
levantamento nessas notas, feito pelo auditor. Indica perito. Realizou um
levantamento preliminar, em 3 meses, complementado posteriormente, fls.
10.655 e seguintes, e afirma existir divergência com o levantamento efetuado
pela fiscalização.
As notas de corretagem, que espelham as operações, as aplicações em bolsa, são
os documentos que permitiram ao auditor verificar a ocorrência do fato gerador
do imposto, variação positiva dessas aplicações. O levantamento apresentado
pelo auditor foi fiel a essa documentação.
O contribuinte apresentou levantamento divergente sem indicar os pontos em
que a documentação estaria errada, em que ponto ela não refletiria as operações
ocorridas.
Além disso, nem após o início do procedimento fiscal o contribuinte procurou
elaborar e apresentar o citado Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda
Variável que é obrigatório, nos termos das Instruções Normativas SRF no 25, de
2001 e posteriormente a IN SRF no 1.022, de 2010; e no 820, de 2007 (para o ano-
calendário de 2007).
Há que se frisar que a forma na qual as planilhas foram apresentadas pelo
contribuinte, não há como se averiguar a consistência dos dados contestados pelo
interessado, pois, para tanto, se faz necessário cotejar os dados apresentados
pela corretora e aqueles lançados no Demonstrativo de Apuração de Ganhos de
Renda Variável. Para que haja um mínimo de consistência nas informações
prestadas à Fazenda Pública, que se faz necessário a elaboração e apresentação
Fl. 11777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
6
do Demonstrativo de Apuração de Ganhos de Renda Variável previsto na
legislação supracitada.
O lançamento baseou-se nas informações, notas de corretagem. O contribuinte
apresentou levantamentos parciais sem quantificar a apuração em nos períodos
em questão. Não estabeleceu uma comparação geral com o levantamento do
auditor, não permitiu que se identificasse em quanto o contribuinte discorda do
lançamento. Em nosso entendimento, se a documentação, as notas de
corretagem foram suficientes à identificação das operações e apuração do
imposto no lançamento, cabe ao contribuinte apurar que notas de corretagem
estão erradas ou a que parte do lançamento diverge, realizando a apuração que
entende correta, assim é que se pode delimitar o litígio, não a transferência dessa
atribuição a uma perícia.
O reclamante fez o pedido de perícia sem trazer elementos que indiquem que a
perícia vá obter o que deveria apresentar e não foi apresentado. Entendemos não
estar demonstrada a necessidade de perícia, conforme estipulado no artigo 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei 8.748/1993, que
preceitua o indeferimento de diligências ou perícias quando entendidas
desnecessárias.
(...)
Segundo o Processo Administrativo Fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III,
o contribuinte deve apresentar na impugnação os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, as razões e provas que possuir, e não transferir para uma
perícia uma possível contradição que tenha com o lançamento.
(...)
Diante do que foi exposto, voto no sentido de indeferir o pedido de perícia e no
mérito julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário lançado.
(Destaquei/sublinhei)
A meu sentir, a decisão de piso incorreu em vários equívocos na avaliação dos
elementos de prova que integram os autos do processo administrativo.
A percepção pela sociedade de que a atuação judicante se pauta na imparcialidade,
desde a primeira instância, é fundamental para a confiança no resultado do processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Caso contrário,
dúvidas poderão surgir sobre a credibilidade do julgamento administrativo, sobretudo pela
proximidade institucional do órgão julgador de primeira instância com as demais unidades da RFB.
Obviamente, as garantias constitucionais como ampla defesa e contraditório não se
limitam à mera oportunidade para a produção probatória, mas sim pela efetiva apreciação da
prova documental constante dos autos, com indicação das razões da formação do convencimento
do órgão julgador.
Fl. 11778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
7
Previamente ao lançamento de ofício o contribuinte teve a oportunidade de
apontar incorreções nos cálculos realizados pela autoridade fiscal. Mesmo assim, não lhe é vedado
contestar na fase do contencioso administrativo fiscal os valores apurados pela fiscalização para os
resultados das operações em Bolsa de Valores.
Depreende-se que a decisão de primeira instância admitiu a documentação
carreada ao processo administrativo pelo contribuinte, inclusive alegações e documentos
adicionais juntados extemporaneamente, em caráter complementar à impugnação. Vale dizer, não
foi decretada a preclusão probatória.
É verdade, como dito pela decisão de piso, que o contribuinte não preencheu, mês
a mês, o Demonstrativo de Apuração de Ganho em Operações de Renda Variável, para se
contrapor aos demonstrativos mensais elaborados pela autoridade fiscal que dão lastro ao
lançamento de ofício (fls. 2844/2852).
Contudo, é possível extrair as informações mensais a partir da conjugação de
documentos juntados pelo contribuinte, a saber: “Resumo de Apuração de Ganhos – Renda
Variável” e o “Relatório Analítico por Ativos” (fls. 4457/4466, 4467/4495, 4496/4512, 4513/4527,
10592/10595, 10660/10663, 10664/10666, 10681/10689, entre outros).
Por isso, a afirmação da decisão recorrida que o contribuinte deixou de indicar os
pontos em que a análise fiscal estava equivocada, não refletindo as operações ocorridas, não
condiz com a defesa apresentada.
O litígio instaurado com a impugnação é amplo, porém delimitado, porquanto o
contribuinte procedeu ao cálculo mensal do resultado líquido, chegando a valores distintos dos
valores apurados pela autoridade fiscal. Para tanto, utilizou-se de demonstrativo analítico com
datas, quantidade e valores de ativos, consolidado em planilha (ações e opções).
A título exemplificativo, o contribuinte menciona um resultado líquido negativo
para o mês de janeiro/2006 de R$ 2.540.489,34, enquanto a fiscalização apurou R$ 1.892.409,78.
Em relação ao mês de fevereiro/2006, o demonstrativo da fiscalização aponta o ganho de renda
variável em R$ 964.205,28, ao passo que o reclamante calculou o resultado líquido positivo de R$
1.024.472,80. No mês de março/2006, o demonstrativo da fiscalização é de R$ 2.576.564,95,
enquanto o contribuinte chegou à importância de R$ 1.818.543,74 (fls. 2844/2846 e 4467).
E assim sucessivamente.
Adicionalmente, há fatos específicos que são alegados pelo autuado, com base na
apresentação de documentação, tais como:
(i) no caso do ativo “PETRA36”, as quantidades e os valores iniciais do
demonstrativo elaborado pela fiscalização são distintos ao calculado pelo
contribuinte. Enquanto a fiscalização indicou um saldo de 650.000 opções, no
valor de R$ 1.213.146,00, a planilha do contribuinte registra um saldo inicial de
Fl. 11779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
8
1.060.000, no montante de R$ 1.912.469,00, conforme declarado na DIRPF/2007
(fls. 4459);
(ii) não inclusão do custo de aquisição (prêmio) referente aos ativos
negociados nas operações quando do exercício da opção, em alguns casos (fls.
4474/4475, por exemplo);
(iii) falta de cômputo das despesas operacionais relacionadas à Corretora
Pactual (fls. 4528 e 4543, por exemplo); e
(iv) inobservância do regime de caixa, na hipótese de liquidação financeira
ocorrida no mês seguinte, em operações realizadas nos pregões (fls. 10657).
O interessado também juntou, em sede de impugnação, “Demonstrativo das
Diferenças de Resultado do Auto de Infração”, em que destaca separadamente as divergências
entre o auto de infração e a apuração pelo cálculo do contribuinte (fls. 10596/10653). 1
A perícia não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes,
suprindo o encargo que lhes compete. É verdade.
Por outro lado, ao contrário do que afirmou a decisão de piso, o pedido de perícia
feito na impugnação tem um objetivo claro, qual seja, determinar de forma precisa os valores do
resultado líquido e das bases de cálculo do imposto, mês a mês, considerando as divergências
entre os demonstrativos elaborados pela fiscalização e os cálculos da apuração do ganho de
capital realizados pelo contribuinte.
A autoridade fiscal fundamentou o lançamento de ofício, transferindo ao
contribuinte a prova documental da inocorrência dos ganhos líquidos auferidos pela pessoa física
em operações realizadas na Bolsa de Valores, particularmente nas alienações ocorridas nos
mercados à vista de ações e de opções.
Uma vez impugnado o auto de infração com apresentação de elementos de prova,
cabe ao órgão julgador decidir as questões litigiosas.
Ainda que o levantamento fiscal tenha respaldo nas notas de corretagem que
espelham as operações de renda variável, não está livre de erros materiais, equívocos ou falhas de
interpretação. Ao mesmo tempo, as alegações de defesa podem não encontrar suporte na
documentação apresentada.
Independentemente disso, os valores apresentados pelo contribuinte não são
números aleatórios, desprovidos de qualquer justificativa documental. Há um evidente esforço na
produção probatória.

1 A propósito, ao extrair os dados da mídia digital entregue pelo impugnante, a unidade preparadora da RFB
deveria disponibilizar a imagem no formato “paisagem”, em vez de “retrato”, para permitir a adequada
visualização dos dados no processo administrativo. Essa deficiência na instrução processual não poderá
prejudicar a defesa.
Fl. 11780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
9
Não parece aceitável a resposta dada pela decisão de piso, ao afirmar que não seria
possível averiguar a consistência dos dados sem a elaboração pelo contribuinte do “Demonstrativo
de Apuração de Ganhos de Renda Variável”. Considerou imprestável, por si só, a prova
documental juntada aos autos para infirmar o lançamento fiscal, a partir de valoração
generalizada do conjunto probatório colacionado pelo impugnante, a despeito de alegações
específicas e delimitadas pelos demonstrativos e planilhas.
Em rigor, é possível cogitar até mesmo de nulidade da decisão recorrida, por
negativa de prestação jurisdicional. No entanto, não foi o pedido do recurso voluntário e, ao
mesmo tempo, o processo é uma marcha para frente.
Na hipótese dos autos, é desnecessária a realização de perícia para dirimir dúvidas
técnicas, na medida em que a dificuldade principal reside no volume de documentos e nos
cálculos envolvidos na verificação do resultado líquido mensal.
Como destinatário final da perícia e diligência, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção de um e outro meio de prova.
Para melhor apuração da verdade material, com vistas à convicção do órgão
julgador, é suficiente a conversão do julgamento em diligência para que a própria fiscalização
tributária se pronuncie sobre os fatos alegados pela defesa, com posterior oferecimento do
contraditório ao recorrente.
Nesse sentido, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA à unidade
de origem da RFB, para que a fiscalização, em relatório circunstanciado, faça a análise e esclareça
os seguintes aspectos:
(i) em relação a posição dos ativos sob custódia da pessoa física em
31/12/2005, dentre eles o ativo “PETRA36”, se estão corretos as quantidades e
os valores iniciais do demonstrativo elaborado pela fiscalização, em detrimento
do cálculo apresentado pelo contribuinte na impugnação;
(ii) se existem situações em que a fiscalização deixou de computar, no
demonstrativo de apuração, o custo de aquisição dos ativos negociados nas
operações de exercício da opção (prêmio);
(iii) se há casos de falta do cômputo das despesas operacionais,
particularmente nas operações realizadas na Corretora Pactual;
(iv) se houve inobservância do regime de caixa, na hipótese de liquidação
financeira ocorrida no mês seguinte, em operações realizadas nos pregões; e
(v) se os valores da apuração do resultado líquido mensal e da base de
cálculo do imposto, constantes dos demonstrativos confeccionados pela
autoridade fiscal para o ganho de capital em operações na Bolsa de Valores,
devem ser alterados, tendo em conta os cálculos e as justificativas apresentados
pelo contribuinte na impugnação.
Fl. 11781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.213 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720405/2010-77
10
A diligência fiscal deve se pautar nas planilhas, demonstrativos e notas de
corretagens juntados aos autos pelo contribuinte, em conjunto com as provas carreadas aos autos
pela autoridade lançadora quando da formalização do processo administrativo.
Após o cumprimento da diligência pela autoridade fiscal, o recorrente deverá ser
comunicado do resultado para se manifestar por escrito, caso queira, ofertando-lhe prazo não
inferior a 30 (trinta) dias.
Ao final, com ou sem manifestação da parte, retornem-se os autos para julgamento
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 11782
DF CARF MF
Original